Tribunal: STF
Processo: RHC 214607
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 20):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A alegação de deserção do recurso não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se que o recurso em sentido estrito, que foi parcialmente provido pelo TJSP para receber a queixa-crime nos autos 1018586-62.2018.8.26.0576, não deveria ter sido conhecido em razão da deserção. 



    Sustenta-se que o STJ não poderia falar em supressão de instância, pois a ilegalidade se originou na Corte Estadual, com a prolação do acórdão, e a questão poderia ter sido conhecida de ofício pelo próprio Tribunal local, por se tratar de matéria de ordem pública.



    À vista do exposto, requer o provimento do recurso para determinar o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no STJ ou, alternativamente, “considerando a expressa recusa do STJ em apreciar o mérito e o flagrante constrangimento ilegal em curso, seja desde logo julgado o mérito do writ por esta Suprema Corte, e concedida a ordem pleiteada, para o fim anular o comando emergente e todos os efeitos provenientes do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do recurso em sentido estrito nos autos do processo n. 1018586-62.2018.8.26.0576, no qual foi recebida a queixa-crime pelo delito de calúnia, e determinar o arquivamento do processo n 1018586-62.2018.8.26.0576 em razão do trânsito em julgado da r. decisão da lavra do Juízo de conhecimento, por meio da qual foi rejeitada a queixa-crime, providenciando-se o necessário”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus porque a matéria de fundo não havia sido analisada no acórdão impugnado.



    Como bem assentado, o enfrentamento da questão suscitada implicaria supressão de instância. 



    Não há reparos a serem feitos na decisão combatida. 



    Igualmente, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)  



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)  



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente